Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710551-96.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE FABIO DE MORAES JUNIOR, VANUZA NAARA DA SILVA MACEDO RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE VEÍCULOS. COLISÃO NA TRASEIRA - CULPA PRESUMIDA NÃO AFASTADA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever do condutor de veículo manter o cuidado e a atenção ao trafegar em via pública, devendo guardar distância de segurança lateral e frontal dos veículos, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Consoante a jurisprudência, a colisão na traseira do veículo que segue à frente ocorre presumidamente em razão da inobservância da regra citada. 2. Comprovado o nexo de causalidade da conduta e o dano provocado, surge o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, tendo sido acionada a seguradora pelo segurado que teve seu veículo abalroado pelo do requerido, e comprovando o valor que despendeu para reparar o veículo, cabível o direito de requerer o ressarcimento contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do citado diploma legal. 3. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 212, caput e inciso V, 375, e 464, §1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de realização de perícia para que se constate o excesso no orçamento; b) artigo 884 do Código Civil, haja vista que a condenação em indenização superior ao efetivo prejuízo equivale a enriquecimento sem causa. Em relação aos aludidos temas, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados oriundos deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 212, caput e inciso V, 375, e 464, §1o, todos do CPC, e 884 do CCB, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora assim se posicionou no ID 10592177 – Págs. 3/4, acerca dos pedidos de realização de perícia e de enriquecimento sem causa, verbis: Inicialmente, apesar de o pedido de cassação da sentença em face de não realização de perícia não ter sido discutido na causa de pedir da apelação, conheço do pedido, o qual não merece ser acolhido. Observa-se que foi realizado pedido de prova pericial na contestação (id: 7815539), o qual não foi ratificado na fase saneadora do processo, especificamente na especificação de provas (id: 7815543), embora devidamente intimado, quedou-se inerte (id: 7815547). Tal argumento já afasta a alegação de cerceamento de defesa, mas, além disso, a prova requerida não se revela crível, pois o reparo do veículo já havia sido efetuado, sendo que eventual prova indireta, feita apenas com as fotos do veículo, não seria suficiente para mudar a percepção dos fatos. Raciocínio diverso se aplica à falta de outros orçamentos que os próprios apelantes/réus deixaram de trazer aos autos. Apesar de o valor da causa ter sido comprovado apenas com base em nota fiscal de uma única oficina, os apelantes/réus poderiam ter demonstrado que as peças/mão de obra seriam mais baratas em outras oficinas, contudo, não o fizeram, de modo que não se desincumbiram do ônus insculpido no art. 373, II, do CPC, sendo adequado o valor e os preços apontados. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1398103/PB, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 30/8/2019); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 454.348/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 28/8/2019); c) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1471726/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 21/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015